Tribunal: STF
Processo: Rcl 94348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marlise Mellis Nones  em face de acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5077943-27.2022.8.24.0023), que teria, em tese, aplicado equivocadamente os Temas 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES; e 660-RG, ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No agravo interno interposto com fundamento no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a reclamante demonstrou, de forma direta, que a hipótese não se enquadrava nos Temas 339 e 660, porque o próprio acórdão de apelação reconheceu que o processo administrativo foi instaurado apenas para ‘regularizar’ situação funcional já consolidada no plano fático.
Essa premissa, por si só, impunha o afastamento do Tema 660, pois evidenciava que a violação ao devido processo legal não dependia da interpretação de normas infraconstitucionais, mas decorria diretamente da estrutura do ato validado.
Do mesmo modo, a demonstração de que o acórdão recorrido se sustentava sobre premissas incompatíveis entre si, além de ignorar a tese jurídica central deduzida pela parte, afastava a incidência do Tema 339, que não autoriza decisões imunes ao controle de coerência interna e de enfrentamento do argumento determinante.
[...]
A decisão reclamada parte de uma equiparação implícita entre texto e norma. Trata os enunciados fixados nos Temas 339 e 660 como se contivessem, por si sós, a solução normativa do caso, bastando a sua invocação para encerrar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.
[...]
A decisão reclamada não examina se os fatos reconhecidos no acórdão recorrido se ajustam às hipóteses pressupostas pelos Temas 339 e 660. Parte diretamente da conclusão pela aplicabilidade dos precedentes e, a partir dela, dispensa o exame das circunstâncias concretas apontadas pela parte.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “cassar o acórdão reclamado, exclusivamente no ponto em que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660” e “determinar o regular processamento do recurso extraordinário interposto pela reclamante, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para exame de admissibilidade e, se for o caso, de mérito”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, bem como do Tema 339-RG, AI 791.292, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.
Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.
No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...) 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

Além disso, não se verifica usurpação de competência, tampouco teratologia ou má aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral no caso concreto.
A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Na espécie, a agravante alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, inc. IX,da CF, sob fundamento de que ‘Não se está, portanto, diante de decisão apenas desfavorável ao interesse da parte, mas de decisão que: (i) deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada; 5 (ii) deixa de examinar a prova produzida em juízo; (iii) adota premissas fáticas inexistentes e (iv) reproduz, sem juízo crítico próprio,manifestações administrativas contaminadas por erros graves’. Aduz, ainda, que ‘o acórdão recorrido encontra-se contaminado por contradições internas e omissões relevantes que comprometem a sua própria inteligibilidade como provimento jurisdicional’.
No julgamento da apelação cível, o acórdão atacado proveu parcialmente a apelação da agravante, reformando parcialmente a sentença em ação anulatória, para ‘acolherem parte a pretensão autoral, tão somente para impor que os efeitos do ato administrativo em questão incidam a partir da respectiva publicação no Diário da Justiça(24/2/2021), redistribuindo-se os ônus sucumbenciais’, conforme a seguinte ementa (evento41, ACOR2):
[...]
Assim, é evidente que, embora desfavorável aos interesses da recorrente, acontrovérsia foi devidamente examinada, sendo clara e especificamente esclarecida.
[...]
Da mesma forma, não há erro na decisão agravada quanto à suposta violação aos princípios constitucionais.
O Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado nesta questão, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do (ARE n. 748.371 RG/MT [Tema 660]),reconheceu a falta de repercussão geral para discutir matéria relacionada à violação dos princípios constitucionais, quando a verificação dessa alegação depende de exame prévio da legislação infraconstitucional, configurando assim uma situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
[...]
Igualmente, ao considerar que a suposta violação aos princípios constitucionais suscitada pela parte recorrente depende da análise de normas infraconstitucionais, o enquadramento do recurso ao paradigma da Suprema Corte (ARE n. 748.371 RG/MT [Tema660]) está corretamente fundamentado, razão pela qual se nega provimento ao agravo interno.” (eDoc. 3, fls. 176 -179)

Como se vê, no acórdão reclamado, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.
De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.
Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)

Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL.
A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente